Tribunal: TJDFT
Processo: 0735694-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. OCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA IMPUTADA. MENÇÕES GENÉRICAS A DILIGÊNCIAS. IN DUBIO PRO REO. HOMOLOGAÇÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. NEGATIVA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente firme acervo probatório para se evidenciar, em inquérito disciplinar, a autoria da falta grave imputada ao agravado, correta a não homologação por parte do d. juízo a quo, sob pena de violação direta do princípio do in dubio pro reo.
2. Agravo em execução penal conhecido e não provido.